Tribunal: STF
Processo: HC 84373
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Processo. Interrogatório. Realização um dia
   após a citação do réu.  Impossibilidade de contratar defensor e
   de manter contato com defensora nomeada para defesa prévia.
   Argüição oportuna da deficiência.  Não produção conseqüente de
   prova da defesa. Cerceamento. Prejuízo manifesto. Nulidade
   processual caracterizada. Ofensa ao devido processo legal. HC
   concedido. Precedentes. Inteligência do art. 185, § 2º, do CPP. É
   nulo o processo penal em que se não assegurou contato do acusado
   com o defensor, antes do interrogatório realizado um dia após a
   citação.